Tribunal: STF
Processo: ARE 1412670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SELIC E TJLP. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    - O art. 155 - A do Código Tributário Nacional disciplina o parcelamento.



    - A Lei n° 11.941/2009 (Refis da Crise) não elenca a exclusão de juros e multas, mas tão somente o abatimento desses valores conforme o número de parcelas adotadas e a observância das condições a serem estabelecidas em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, nos termos em que dispõe o § 3° do artigo 1° da mencionada Lei.



    -A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, por seu turno, no disciplina a incidência dos juros de mora, e, em seus artigos 3° e 9°, restou determinado expressamente a aplicação da taxa Selic sobre os débitosparcelados.



    -Da análise dos dispositivos, depreende-se inexistir ilegalidade em relação ao método de cálculo estabelecido pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009.



    -No caso concreto se o débito é consolidado na data do requerimento de adesão ao parcelamento, incidindo juros desde a primeira prestação, não há motivo para se criar uma lacuna de incidência para aplicá-lo somente em momento posterior, como pretende a apelante.



    -Ademais, o já citado art. 155 - A do CTN previu que salvo disposição em contrário, o parcelamento não exclui a incidência de juros e correção monetária.



    -Dessa forma, o fato de a Lei n° 11.941, de 2009, ser omissa quanto à incidência de juros e correção monetária não implica ilegalidade da Portaria PGFN/SRF n° 6, de 2009.



    -Quanto à multa e aos juros aplicados sobre o débito antes da adesão ao parcelamento da Lei n.° 11.941/2009, anote-se que decorrem da mora no pagamento do tributo e tem por fundamento o artigo 61 e 62 da Lei n.°9.430/1996. Já a incidência da Taxa Selic sobre a prestação no âmbito do parcelamento corresponde aos juros que recaem após a consolidação da dívida.



    -Assim, afasta-se a alegação de incidência de juros sobre juros ou juros sobre multa, por tratar-se de atualização monetária da importância global parcelada pelo índice legal previsto (SELIC).



    -Por fim, a taxa SELIC, que abrange juros e inflação, é aplicada tanto para correção dos créditos existentes em face do Poder Público quanto para os débitos do contribuinte junto ao Poder Público, não havendo justificativa para a pretensão da impetrante de que a incidência de juros ficasse limitada ao valor principal.



    -No tocante à cumulação de juros e multa, ressalto que os juros decorrem da demora no pagamento, enquanto a multa é devida em razão do descumprimento da obrigação por parte do contribuinte, sendo cumuláveis, porforça, inclusive, do artigo 161 do Código Tributário Nacional. Jurisprudência do STJ.



    -Apelação improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente